Tribunal: TJMT
Processo: 1023478-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023478-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO SARTORI - CPF: 848.371.449-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CASSIANO MORAES FALLEIROS - CPF: 277.158.778-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O agravante alega situação de extrema vulnerabilidade financeira decorrente de desemprego involuntário e pleiteia suspensão de descontos automáticos para preservação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para tratamento do superendividamento, privilegiando a solução consensual mediante audiência de conciliação obrigatória com presença de todos os credores. 4. A audiência conciliatória constitui etapa substancial do processo, não mera formalidade, sendo pressuposto necessário para análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. 5. O procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 é único e deve ser observado independentemente das particularidades de cada caso, sob pena de comprometer a segurança jurídica do sistema. 6. A probabilidade do direito, no contexto do superendividamento, somente se configura após demonstração efetiva da situação mediante apresentação e análise do plano de pagamento pelos credores na audiência conciliatória. 7. O procedimento anterior no CEJUSC, extinto nos termos do art. 485, III, do CPC, não dispensa a observância do rito legal no presente feito, considerando-se que a situação fática e jurídica é diversa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento

"1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige a observância prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A probabilidade do direito somente se configura após a demonstração efetiva da situação de superendividamento mediante apresentação do plano de pagamento e sua análise pelos credores na audiência conciliatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10212869720248110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 04/12/2024; TJ-MT, AI 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/06/2025; TJ-MT, AI 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CASSIANO MORAES FALLEIROS
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas C/C Pedido de Tutela de Urgência
movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu integralmente o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada (id. 371213360), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, fundamentou-se no entendimento de que o art. 104-A do CDC prevê a necessidade de realização de audiência de conciliação com a participação de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de pagamento com prazo máximo de 5 anos. Assim, não restou evidenciada a probabilidade do direito da parte autora capaz de ensejar o deferimento da tutela pleiteada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade financeira, caracterizada pela perda total de sua fonte de renda em decorrência de desemprego involuntário superveniente. Afirmou que não se trata de simples inadimplemento ou mera dificuldade financeira transitória, mas sim uma verdadeira impossibilidade material absoluta de cumprimento das obrigações nos moldes anteriormente pactuados.

O agravante demonstra que anteriormente suportava descontos mensais superiores a R$ 16.000,00, envolvendo empréstimos e operações bancárias diversas, situação que se tornou absolutamente insustentável após a perda de sua renda. Ressalta que, mesmo diante do colapso financeiro, buscou previamente solução conciliatória junto ao CEJUSC do Superendividamento, demonstrando inequívoca boa-fé, cooperação processual e intenção efetiva de reorganização financeira.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar sua pretensão como moratória absoluta, quando na verdade busca medida temporária, proporcional e existencialmente necessária para impedir o agravamento irreversível da situação humana do agravante até a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC". Sustenta que "a própria Lei nº. 14.181/2021 possui inequívoca finalidade protetiva, orientada pela preservação do mínimo existencial do consumidor de boa-fé.

Argumenta ainda que seu caso apresenta peculiaridades que o distinguem dos precedentes restritivos, destacando que diferente da maioria dos casos que tramitam sob o rito da Lei nº 14.181/2021, o Agravante encontra-se em situação de desemprego involuntário e ausência absoluta de renda. Enfatiza que não se discute aqui a limitação de descontos a 30% ou 35%, mas sim a impossibilidade material de qualquer pagamento sem o sacrifício imediato da própria sobrevivência.

Sustenta ainda que a manutenção dos descontos automáticos, cobranças e mecanismos automáticos de exigibilidade implica verdadeira supressão das condições mínimas de subsistência, configurando risco concreto à própria sobrevivência digna do consumidor.

Por fim, requer que seja concedida tutela de urgência recursal para suspender os descontos automáticos vinculados aos contratos discutidos; limitar eventual comprometimento futuro a percentual razoável e subsidiariamente, determinar medida intermediária apta à preservação do mínimo existencial até a audiência conciliatória.

Tutela recursal indeferida no id. 371919358.

Posteriormente, o agravante apresentou manifestação complementar informando circunstância processual de extrema relevância: que não ingressou diretamente com a demanda judicial sem qualquer tentativa prévia de solução consensual. Ao contrário, anteriormente já havia instaurado procedimento específico perante o CEJUSC do Superendividamento da Comarca de Cuiabá/MT, autuado sob nº 1008362-91.2025.8.11.0041 (id. 372468396), justamente com o objetivo de renegociar suas obrigações financeiras e buscar solução coletiva para sua situação de endividamento.

Sustenta que a circunstância demonstra que a finalidade conciliatória já foi efetivamente buscada anteriormente, inexistindo qualquer postura de resistência à negociação ou tentativa de obtenção de moratória unilateral sem submissão ao procedimento legal. Argumenta que a própria necessidade de ajuizamento da presente ação decorreu justamente da profunda alteração superveniente de sua realidade econômica, pois quando do procedimento anteriormente instaurado perante o CEJUSC, ainda conseguia manter parcialmente seus compromissos mediante auxílio financeiro de familiares e utilização de recursos extraordinários.

Em contrarrazões (id. 374707396), a parte agravada
BANCO DO BRASIL S/A
alegou que o agravante busca, por via transversa, uma moratória unilateral, pleiteando a suspensão integral das obrigações contratualmente assumidas, sem a observância do procedimento legalmente estabelecido. Sustenta que a Lei nº 14.181/2021 previu um rito próprio e detalhado, cujo pilar central é a audiência de conciliação, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não sendo este ato processual uma mera formalidade, mas a etapa essencial onde o devedor, na presença de todos os seus credores, apresentará um plano de pagamento viável.

Argumenta que a concessão de uma tutela de urgência para suspender todas as cobranças antes mesmo dessa etapa crucial desvirtua completamente a finalidade da lei, que busca uma repactuação global e organizada, e não uma blindagem patrimonial prévia e desordenada. Sustenta que a suspensão prematura dos pagamentos, sem a devida análise conjunta do passivo e da real capacidade do devedor, gera um desequilíbrio inaceitável e atenta contra a boa-fé que deve nortear tanto o processo quanto a relação contratual original.

Sustenta ainda que a pretensão do agravante de obter, liminarmente, a limitação dos descontos ao patamar de 30% configura verdadeira tentativa de antecipação indevida do resultado da demanda, sem observância do procedimento legalmente previsto.

Por fim, requer que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ser a medida que melhor se amolda ao direito e à justiça, em respeito ao devido processo legal estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CASSIANO MORAES FALLEIROS
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas C/C Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu integralmente o pedido de tutela provisória de urgência.

A controvérsia central destes autos reside na análise da possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Em face do demonstrado os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

O rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento, com no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurará processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

No caso concreto, embora o agravante alegue encontrar-se em situação de desemprego e ausência total de renda, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o deferimento da tutela de urgência antes da audiência conciliatória. A própria Lei nº 14.181/2021 foi concebida para abranger as mais diversas situações de colapso financeiro do consumidor, estabelecendo o procedimento adequado para o tratamento de todas essas hipóteses.

A argumentação do agravante no sentido de que sua situação se distingue dos casos ordinários de superendividamento não encontra respaldo na sistemática legal. O procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 é único e deve ser observado independentemente das particularidades de cada caso, sob pena de se criar exceções não previstas pelo legislador e comprometer a segurança jurídica do sistema.

Embora o agravante alegue o ajuizamento de Reclamação Pré-processual autuado sob nº 1008362-91.2025.8.11.0041 (id. 372468396), instaurado procedimento específico perante o CEJUSC, justamente com o objetivo de renegociar suas obrigações financeiras e buscar solução coletiva para sua situação de endividamento,
não assegura, de forma automática
, a suspensão de cobranças ou limitações cadastrais em favor do devedor.
Faz-se necessário, previamente, examinar o plano apresentado e a efetiva disposição do devedor em quitar os débitos.

A manifestação complementar apresentada pelo agravante, informando sobre procedimento anterior no CEJUSC, não altera a conclusão alcançada. Conforme se verifica da documentação apresentada, referido procedimento foi extinto nos termos do art. 485, III, do CPC, tendo o próprio agravante confessado que o plano de pagamento restou prejudicado em razão da alteração de sua situação financeira. Tal circunstância, longe de dispensar a observância do rito legal no presente feito, reforça a necessidade de cumprimento integral do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, considerando-se que a situação fática e jurídica do presente processo é diversa daquela anteriormente analisada. Com efeito,

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART . 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PREMATURIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...)IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento em casos de superendividamento depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, a qual não está configurada antes da realização de audiência de conciliação e análise do plano de pagamento pelos credores.
O simples ajuizamento de Reclamação Pré-processual baseada na Lei do Superendividamento não autoriza, de forma automática, a suspensão de cobranças, sendo necessária a instauração do processo por superendividamento com observância das etapas previstas nos artigos 104-A e 104-B do CDC”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212869720248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025 - destaquei)

A ata de audiência juntada pelo agravante comprova apenas a realização de procedimento anterior, no qual a parte contrária não compareceu, não sendo possível afirmar sobre o efetivo cumprimento da finalidade conciliatória prevista na lei. Tal circunstância não autoriza a dispensa da audiência conciliatória no presente feito, que deve seguir seu curso regular conforme estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

A tentativa do agravante de aplicar a técnica do distinguishing, alegando que sua situação de desemprego total o diferenciaria dos precedentes restritivos, não merece acolhida. A Lei nº 14.181/2021 foi concebida justamente para abranger as mais diversas situações de colapso financeiro do consumidor, incluindo casos de perda total de renda. O procedimento estabelecido, com a audiência conciliatória como etapa central, constitui o mecanismo adequado para lidar com todas essas particularidades, não se justificando a criação de exceções casuísticas que comprometeriam a segurança jurídica e a uniformidade de aplicação da lei.

A análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil revela a ausência de probabilidade do direito para concessão da tutela pleiteada. A probabilidade do direito, no contexto do procedimento de superendividamento, somente se configura após a demonstração efetiva da situação de superendividamento mediante a apresentação do plano de pagamento e sua análise pelos credores na audiência conciliatória.

O perigo de dano alegado pelo agravante, embora compreensível do ponto de vista humano, não justifica a antecipação dos efeitos da tutela antes do cumprimento das etapas procedimentais estabelecidas pela lei. O ordenamento jurídico já prevê o mecanismo adequado para a proteção do consumidor superendividado, que é justamente o procedimento específico da Lei nº 14.181/2021, devendo ser observado integralmente

O procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

Neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, não é possível limitar os descontos das dívidas contraídas pelo agravante, visto que o plano de pagamento ainda não foi analisado pelos credores, devendo-se, primeiramente, oportunizar a tentativa conciliatória.

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei nº 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026